Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-40.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001646-40.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EX
MA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), ANA KAROLINE DE SOUZA LIMA - CPF: 049.276.881-19 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2º VOGAL (DESA. SERLY)
.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE GOLPE DO BOLETO FALSO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo em razão do inadimplemento da parcela do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se o Tribunal pode apreciar, em agravo de instrumento, a alegação de fraude bancária e de descaracterização da mora não examinada em primeiro grau; e (
ii
) se há prova suficiente da mora para deferir a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese recursal fundada no alegado pagamento realizado mediante fraude não foi submetida ao crivo do juízo de origem. Seu exame direto pelo Tribunal importaria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

A decisão agravada apreciou exclusivamente os requisitos próprios da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969, reconhecendo a mora com base na documentação inicial e no inadimplemento contratual indicado na petição de origem.

O recurso não comporta conhecimento quanto às alegações que buscam afastar a mora com fundamento em fatos que não foram analisados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É inviável, em agravo de instrumento, o exame de alegação de fraude bancária e de descaracterização da mora quando a matéria não foi previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; Súmula nº 72/STJ; TJMT, N.U 1007299-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025,
publ
. 05.05.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

E
grégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Karoline de Souza Lima
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000258-76.2026.8.11.0041, ajuizada por Banco C6 S.A., que deferiu liminar para apreensão do veículo Renault Clio RN/Alizé/Expr., cor prata, placa QBT7896, objeto de contrato de alienação fiduciária.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de constituição válida da mora a justificar a medida extrema prevista no Decreto-Lei n.º 911/1969. Afirma que, embora tenha ocorrido atraso na parcela n.º 5 do financiamento, buscou espontaneamente regularizar a obrigação. Aduz, contudo, ter sido vítima do denominado “golpe do boleto”, mediante contato de terceiros que, passando-se por prepostos da instituição financeira, apresentaram proposta de quitação revestida de aparência de legitimidade, inclusive com utilização de dados contratuais e processuais específicos.

Sustenta que efetuou o pagamento no valor de R$ 2.464,00 por meio de boleto posteriormente identificado como fraudulento, circunstância que, segundo defende, caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço bancário, afastando a mora debendi. Invoca a aplicação da teoria da aparência, da boa-fé objetiva e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da liminar de busca e apreensão.

O pedido de tutela recursal foi deferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

E
grégia Câmara
,

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença do requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, qual seja, a comprovação do inadimplemento e da mora diante da alegação de pagamento realizado sob induzimento fraudulento.

O Decreto-Lei n.º 911/1969, em seu art. 3º, condiciona o deferimento da liminar de busca e apreensão à comprovação do inadimplemento e da mora do devedor. A mora, no regime da alienação fiduciária, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas sua comprovação para fins processuais exige a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato.

A instituição financeira juntou aos autos prova da notificação entregue no endereço da ré, o que, sob análise estritamente documental, satisfaz o requisito formal (ID 219294218 - origem).

Contudo, a controvérsia instaurada não se limita à regularidade formal da notificação, mas incide sobre a própria existência substancial do inadimplemento. Ainda que se reconheça a regularidade formal da constituição em mora, o reconhecimento da liminar exige a presença de inadimplemento juridicamente seguro.

A Agravante sustenta a ocorrência de “fortuito interno”, decorrente do uso de dados sigilosos por fraudadores para emissão de boletos adulterados. A narrativa da consumidora é verossímil, sobretudo porque os fraudadores detinham informações detalhadas sobre o contrato e o andamento processual, dados que deveriam estar sob a guarda da instituição financeira.

No caso, verifica-se que, passando-se por preposto do banco, houve contato via WhatsApp, com a apresentação de informações e anexos de documentos específicos do processo e do contrato, promessa de regularização mediante o pagamento de R$ 2.464,00 e envio de boleto com referências que simulavam tratativa institucional, em momento coincidente com o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é de natureza objetiva, fundamentada no risco do empreendimento.

O dever de segurança não se restringe apenas à guarda de valores monetários, mas se estende, com igual vigor, à proteção dos dados pessoais e contratuais dos consumidores. Se a fraude é perpetrada com a utilização de dados que apenas o banco e seus parceiros deveriam deter, há uma presunção de falha na prestação do serviço, o que atrai o reconhecimento da responsabilidade da instituição bancária.

“[...] É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu pela comprovação do pagamento realizado a credor putativo. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 72.750/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/2/2013,
DJe
de 28/2/2013.).”

Nesse contexto, a mora, que é o pressuposto indispensável para a ação de busca e apreensão, torna-se incerta. Se a devedora agiu imbuída de boa-fé, acreditando estar adimplindo a obrigação perante o credor fiduciário através de canais que se apresentavam com aparência de legitimidade institucional e que estavam municiados com seus dados reais, não se pode cogitar de inadimplemento culposo apto a ensejar a retomada do bem.

A aplicação da "Teoria da Aparência" serve justamente para proteger o contratante de boa-fé que, diante de uma situação criada por erro escusável ou negligência da outra parte na guarda de informações, é induzido a erro.

“[...] O pagamento da parcela foi feito de boa-fé pelo consumidor, por meio de boleto com dados contratuais autênticos, evidenciando falha sistêmica do banco. [...] A existência de fortuito interno afasta a mora e invalida a busca e apreensão fundada em inadimplemento inexistente. [...] (N.U 1031127-90.2024.8.11.0041, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).”

“[...] O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro fraudador, com base em boleto falso que reproduz dados legítimos do contrato, descaracteriza a mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira. É indevida a ação de busca e apreensão quando ausente a mora, sendo irrelevante o inadimplemento material decorrente de fraude não imputável ao consumidor. [...] (TJMT, N.U 1010596-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025).”

Assim, permitir a execução da medida liminar de busca e apreensão antes da instrução probatória em um caso com fortes indícios de fraude sistêmica equivaleria a imputar ao consumidor todo o ônus de uma falha de segurança que ele não deu causa.

O prejuízo para a Agravante é evidente e de difícil reparação, uma vez que a apreensão do veículo consolidaria uma situação de fato antes que a própria existência da mora fosse devidamente confirmada.

Ademais,

verifica-se que a instituição financeira dispõe de instrumentos mais adequados e eficientes para atenuar eventuais prejuízos do que o consumidor em situação de vulnerabilidade. A permanência do bem na posse da Agravante, na condição de fiel depositária, preserva o resultado útil do processo e não impõe ônus desarrazoado à devedora, a qual evidencia propósito de cumprir a obrigação
assumida..

Assim, conclui-se que a decisão agravada merece reforma para que seja sobrestada a ordem de busca e apreensão até que se resolva a controvérsia acerca da validade do pagamento e da responsabilidade pela fraude alegada. A suspensão da liminar é medida que se impõe para garantir o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor contra práticas abusivas ou negligentes no manejo de seus dados privados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar a suspensão da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal,
interpostoem
face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Renault Clio, placa QBT7896, alienado fiduciariamente, com fundamento na comprovação do inadimplemento contratual a partir da 5ª parcela do financiamento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que não se encontra em mora.

Afirma ter sido vítima do "golpe do boleto falso", arquitetado com o uso de dados sensíveis de seu contrato e do próprio processo judicial. Narra que, em 07/01/2026, foi contatada por supostos prepostos do banco agravado e, induzida a erro pela aparência de legitimidade da cobrança, realizou o pagamento de R$ 2.464,00, de boa-fé, acreditando quitar as parcelas em atraso.

Defende que a ocorrência da fraude, viabilizada por falha na segurança do serviço bancário, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Invoca a teoria do credor putativo, prevista no art. 309 do Código Civil, para asseverar que o pagamento realizado descaracteriza a mora, tornando indevida a medida de busca e apreensão. Colaciona precedente desta Corte em abono à sua tese e requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o cumprimento da liminar ou, se já cumprida, para determinar a imediata restituição do bem. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão liminar, foi deferida a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada (ID. 341922898).

Intimado, o banco agravado apresentou contraminuta, arguindo, em sede preliminar, a supressão de instância, ao argumento de que a matéria fática e jurídica atinente à fraude não foi submetida ao crivo do juízo de origem.

Impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, sustentou a regularidade da constituição em mora, a ausência de sua responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiro (fortuito externo e culpa exclusiva da vítima), a inexistência de falha na prestação de seus serviços e de vazamento de dados, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão agravada e pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Conforme se observa dos autos do agravo de instrumento, a parte agravante sustenta tese de descaracterização da mora em razão de suposto pagamento realizado no contexto do chamado “golpe do boleto falso”, argumento utilizado para afastar o fundamento da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Todavia, tais alegações não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau. A decisão agravada limitou-se a examinar os requisitos próprios da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69, reconhecendo a presença da mora e deferindo a medida liminar com base na documentação apresentada na petição inicial.

Nessas condições, a análise direta da matéria por esta instância implicaria evidente supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo

de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de

busca

e

apreensão

de
veículo garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. A parte agravante alega vício na constituição da mora, sustentando ter sido vítima de

golpe

de boleto falso, atribuindo ao banco a responsabilidade pela fraude.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida em mora do devedor, condição legal para o deferimento liminar da

busca

e

apreensão

nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e se a suposta fraude alegada pelo agravante pode ser conhecida nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

A análise da alegada fraude bancária implica exame de mérito ainda não submetido ao juízo de origem, o que configura vedada

supressão

de

instância, à luz dos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A constituição válida da mora restou comprovada mediante notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, sendo prescindível a comprovação do recebimento pessoal.

Presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ, não se vislumbra ilegalidade na decisão que deferiu a medida liminar de

busca

e

apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de

agravo

de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciário, dispensando-se a prova de recebimento. 2. Não cabe ao Tribunal, em sede de

agravo

de instrumento, conhecer de alegações ainda não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de

supressão

de

instância.”

(...)

(N.U 1007299-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Importa destacar que a ação de busca e apreensão exige a demonstração da mora do devedor fiduciante. No caso concreto, a petição inicial indica inadimplemento da parcela nº 5, com vencimento em 15/10/2025, situação que motivou o ajuizamento da demanda e o deferimento da liminar pelo magistrado singular.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o local assinalado no contrato e devidamente recebido.

Quanto à eficácia da notificação
paraa

constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n. 1009323-03.2023.8.11.0041, 1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Assim, em análise sumária, ficou caracterizada a mora.

Diante disso, o recurso não comporta conhecimento quanto às alegações que buscam afastar a mora com fundamento em fatos que não foram analisados na decisão agravada. Caberá à parte interessada suscitar tais questões perante o Juízo de primeiro grau, a quem compete apreciá-las inicialmente.

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso,
não conheço do recurso
, em razão da supressão de instância.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATORA
):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026